Tribunal: TJPA
Processo: 0808182-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808182-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO COELHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa e falsidade ideológica – art. 168, art. 171, art. 175, art. 288 e art. 299, todos do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR

DEDUZIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

1)
NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO - remédio heroico utilizado para combater possível constrangimento ilegal direcionado à liberdade de locomoção do paciente, pelo que se mostra como via própria para a pretensão deduzida –
MERITO:

2)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo magistrado os atos necessários à instrução do feito, a despeito da complexidade decorrente da pluralidade de réus e de delitos. Ademais, não obstante
tratarem-se
de treze réus, sessenta e quatro vítimas e vinte e uma testemunhas,

a mera complexidade da causa não configura constrangimento ilegal imposto ao paciente
–
3
) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - NÃO CONHECIMENTO – trata-se de reiteração de pedido já apreciado e denegado pela E. Seção de Direito Penal nos autos do
habeas corpus
nº 0810674-08.2021.8.14.0000 -
4)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES – DENEGADO – não demostrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, VI, do CPP -
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – trata-se de reiteração de pedido já apreciado e denegado pela E. Seção de Direito Penal nos autos do
habeas corpus
nº 0810674-08.2021.8.14.0000 –
6
) ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, CONFORME SUSCITADO PELO IMPETRANTE EM TRIBUNA – DENEGADO – inobservância do prazo para reavaliação da prisão que não implica em automática revogação da medida extrema, devendo o juízo coator ser exortado para apreciar a atualidade dos motivos que fundamentam a prisão - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM QUE PROCEDA A REAVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE FUNDAMENTAM A CUSTÓDIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Rinaldo Ribeiro Moraes (OAB/PA 26.330) e Antonio Renato Costa Fontele (OAB/PA 23.898), em favor de
JEFFERSON DO NASCIMENTO COELHO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da
3ª Vara Criminal de Belém.

Narram os impetrantes ter sido o paciente preso preventivamente em 02 de setembro de 2021,
mediante representação da autoridade policial nos autos da operação “FOCO”, visando investigar a atuação de organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária em Belém e em Ananindeua, tendo sido o paciente e outros indivíduos denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inc. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, todos do CP (crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso contra diversas vítimas).

Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento da instrução, inicialmente em razão da demora de cinco meses para julgamento de conflito de jurisdição instaurado nos autos, o qual resultou na confirmação da competência do
Juízo da
3ª Vara Criminal de Belém,
ora apontado como coator, bem como estima o impetrante que a instrução deve estender-se futuramente por longo período, em razão da pluralidade de réus, vítimas e testemunhas a serem ouvidas pelo juízo de conhecimento, tratando-se de treze réus, sessenta e quatro vítimas e vinte e uma testemunhas.

Prosseguem que não se verificam, na hipótese, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, não restando demonstrado o
periculum libertatis
em relação ao paciente.

Pleiteiam a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do paciente possuir filhos menores que dependem do paciente para sua subsistência, ou ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Pugnam pela concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita e, caso este não seja o entendimento adotado, pela denegação da ordem.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos por videoconferência, em razão do requerimento de sustentação oral pela Defesa.

VOTO

Em que pese a douta Procuradoria de Justiça ter aduzido em seu Parecer ser o habeas corpus via inadequada para apreciação das alegações do impetrando por mostrar-se como sucedâneo recursal, o que se constata é que o remédio heroico foi utilizado para combater possível constrangimento ilegal direcionado à liberdade de locomoção do paciente, pelo que se mostra como via própria para veicular a pretensão deduzida, não havendo óbice ao seu conhecimento.

De início, necessário apontar que em favor do paciente
JEFFERSON DO NASCIMENTO COELHO
foi impetrado anteriormente o habeas corpus nº 0810674-08.2021.8.14.0000, distribuído à minha relatoria em 30/09/2021 e julgado em 29/11/2021, ocasião em que a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deliberou, à unanimidade, por conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem, sob a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, TODOS DO CP – CRIMES DE DANO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE NO COMÉRCIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, PRATICADOS CONTRA INÚMERAS VÍTIMAS.
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Medida constritiva fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi
utilizado pelo paciente, o qual, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, sendo uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, entre outras transações financeiras, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair inúmeros clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas operações bancárias estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de cometer diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
3)

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
4)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Portanto, a presente impetração pode ser conhecida apenas em relação aos aspectos que ainda não foram objeto de deliberação por esta E. Seção de Direito Penal, o que passo a fazer nos seguintes termos:

Quanto aos argumentos expendidos na impetração, após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões do impetrante
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

De início, não assiste razão ao argumento de ilegalidade da custódia por excesso de prazo para encerramento da instrução, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, conforme informado pelo juízo coator, o processo se encontra na fase inicial da instrução, estando aguardando a citação de todos os acusados e apresentação de defesas preliminares.

Contudo, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas e registrado no sistema PJE de gestão processual.

Constata-se que, a despeito da complexidade da causa, com pluralidade de réus, vítimas e delitos, o feito tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, sendo decretada a prisão preventiva do paciente e corréus a requerimento da autoridade policial em 25/08/2021, a qual restou efetivada em 02/09/2021, após o que, tendo sido concluído o inquérito, o feito foi encaminhado, em 04/10/2021, à 3ª Vara Criminal de Belém, ocasião em que o representante do Ministério Público suscitou, em 06/10/2021, o declínio de competência em favor da Vara de Combate ao Crime Organizado, o que foi acolhido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal em 18/10/2021.

Perante a Vara Especializada, contudo, o representante do Ministério Público oficiante naquela unidade suscitou a incompetência do juízo, o que foi acolhido pelo magistrado em 11/11/2021, instaurando-se conflito negativo de jurisdição, o qual foi distribuído ao Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes em 23/11/2021 e julgado em 10/02/2022, definindo-se como competente o juízo da 3ª Vara Criminal da Capital.

Perante o juízo competente, foi oferecida e denúncia em 11/04/2022, sendo recebida em 18/04/2022, após o que foram expedidos os necessários mandados de citação e cartas precatórias em relação aos treze denunciados, bem como requisitadas as certidões de antecedentes dos denunciados naturais de outros Estados, prestadas informações em habeas corpus e proferida, em 06/06/2022, decisão indeferindo a revogação das custódias do paciente e outros corréus
, o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Igualmente incabível a utilização do remédio heroico para reconhecimento do alegado excesso de prazo futuro, previsto como possível pelo impetrante em razão da pluralidade de pessoas a serem ouvidas durante a instrução, tratando-se
de treze réus, sessenta e quatro vítimas e vinte e uma testemunhas, uma vez que a mera complexidade da causa não configura qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Nesse sentido:

TJGO
: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO FUTURO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESÍDIA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA
. 1. Ilações no sentido de que o paciente não possui envolvimento com os fatos, já inventadas em impetração anterior, novamente não merecem conhecimento, haja vista que o procedimento célere do habeas Corpus exige prova pré-constituída, a demonstrar o direito líquido e certo necessário ao deferimento do pedido veiculado, desautorizando análise de teses, não aferíveis de plano, próprias do processo de conhecimento. 2.
Não extrapolado o prazo global para o encerramento da instrução processual, não há que se falar de constrangimento ilegal, considerando-se excesso de prazo futuro, notadamente porque se trata de feito complexo, com vários acusados e não se observa desídia da máquina judiciária
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJ-GO 54417073820218090128, Relator: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2021)

Alternativamente, pleiteou o impetrante a revogação da prisão em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva
, não restando demonstrada a necessidade da medida extrema, argumento que
não pode ser conhecido
por tratar-se de
reiteração de pedido
já apreciado e denegado pela E. Seção de Direito Penal nos autos do
habeas corpus
nº 0810674-08.2021.8.14.0000, conforme constata-se no seguinte extrato da ementa:

(...)
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Medida constritiva fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi
utilizado pelo paciente, o qual, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, sendo uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, entre outras transações financeiras, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair inúmeros clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas operações bancárias estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de cometer diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado.(..)

Subsidiariamente, pleiteou o impetrante a
substituição da custódia por
prisão domiciliar em razão do paciente possuir filhos menores
sob sua dependência econômica, o que
não merece deferimento
, uma vez que os elementos juntados na impetração
não se mostram suficientes para demostrar o cumprimento dos termos do art. 318, VI, do CPP
, ou seja, ser o paciente
o único responsável
pelos cuidados de filho de até 12 anos incompletos.

Ainda subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pleito que
não pode ser conhecido
por tratar-se de
reiteração de pedido
já apreciado e denegado pela E. Seção de Direito Penal nos autos do
habeas corpus
nº 0810674-08.2021.8.14.0000, conforme constata-se no seguinte extrato da ementa:

(...)
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.

Por fim, durante a sustentação oral realizada pelo impetrante Rinaldo Ribeiro Moraes (OAB/PA 26.330) na 31ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 29/08/2022, foi arguida a
ilegalidade da prisão em razão da inobservância pelo juízo de piso do dever de reavaliação, a cada noventa dias, da necessidade da custódia, consoante previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP
, no que anoto que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento já consolidado nas Cortes Superiores,
a inobservância do prazo
previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP
não implica em automática revogação da prisão preventiva,

devendo, contudo, ser o juízo coator exortado a reavaliar a atualidade da necessidade da medida extrema
.

Nesse sentido:

STF
: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente
. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.

(STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
,
determinando, contudo, ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, apontado como coator, que proceda a necessária reavaliação acerca da permanência dos motivos que fundamentam a custódia do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP
, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/08/2022